Tribunal: TJES
Processo: 5012343-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012343-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VANTIL

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora aposentada contra decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta em face de instituição financeira. A Agravante alega não ter firmado contrato com o Banco e sustenta que foram realizados descontos abusivos em seu benefício previdenciário. Requer a imediata suspensão dos descontos sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da Agravante; (ii) estabelecer se a decisão de primeira instância deve ser reformada em razão da ausência de elementos que comprovem a regularidade da contratação alegada pelo Banco Agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verossimilhança das alegações da Agravante é corroborada por enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O entendimento consolidado deste Tribunal indica que, diante da alegação de fraude na contratação e inexistência de prejuízo imediato ao Banco, é prudente a suspensão dos descontos até a decisão final da demanda.

A ausência de contrarrazões por parte do Banco Agravado reforça a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, dada a ausência de elementos que infirmem a tese da Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes em operações bancárias, inclusive em relação a terceiros.

Presentes os requisitos da tutela de urgência (verossimilhança das alegações e risco de dano), deve ser suspensa a cobrança de valores em benefício previdenciário quando há indícios de fraude na contratação.

A ausência de defesa ou contrarrazões pela parte contrária corrobora a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5014402-02.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010934-64.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012343-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA VANTIL

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão (id 9637326) na qual concedi à Agravante a tutela recursal de urgência formulada no presente recurso:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Vantil em face da Decisão reproduzida no id 47904787 do processo originário (n.º 5009491-74.2024.8.08.0011), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em desfavor do Banco Agibank S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 9569992) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
recorrido, em resumo, que com base em contrato do qual desconhece a existência, notadamente porque não teria firmado nenhum negócio jurídico com o Banco Agravado, foi surpreendida com descontos abusivos efetuados em seu benefício previdenciário.

Sustenta, ademais, que preenche os requisitos necessários à obtenção de tutela recursal de urgência, daí porque requer “
desde já sejam cessados os descontos realizados pelo Agravado no benefício previdenciário da Agravante, pelas razões de fato e de direito expostas
” (página 17).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, as alegações do Agravante são, sim, verossímeis e encontram respaldo, inclusive, em enunciado sumular do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante verbete a seguir transcrito:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como não poderia ser diferente, também possui inúmeros julgados que, em tese, corroboram a tese defendida pela Agravante na petição inicial. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
. 2. A imposição da multa é legítima e o seu valor reflete quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5014402-02.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 08.08.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. MULTA COERCITIVA. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PERIODICIDADE MENSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente porque existe uma grande dificuldade de se provar a alegação de inexistência de relação contratual (prova negativa)
. 3. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 4. No caso dos autos, é evidente a proporcionalidade da multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme estabelecida r. decisão objurgada. 5. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019). 6. Em virtude do exposto, a multa deve incidir a cada evento de desconto indevido em prejuízo do agravado, ou seja, a sua periodicidade deve ser mensal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5010934-64.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado pela Quarta Câmara Cível em 31.10.2023). (Sem grifo no original).

Assim, ao menos na cognição sumária ora exercida, vislumbra-se a probabilidade de provimento do presente recurso, o que implica no deferimento da tutela de urgência buscada na petição inicial, porquanto a manutenção dos descontos questionados nos autos caracteriza evidente prejuízo caso a medida urgente não seja concedida.

Do exposto, defiro o pedido de urgência formulado pelo Agravante para antecipar a tutela recursal de modo a conceder a medida liminar requerida na petição inicial a fim de determinar ao Agravado a proceder à imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante, sob pena de multa que arbitro no valor de cada desconto que for efetuado a partir do conhecimento deste
decisum
.”

Em cognição mais exauriente, ao menos aquela permitida na via estreita do Agravo de Instrumento, mantenho a conclusão inicialmente externada, até mesmo porque o Banco Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, ou seja, não existem motivos para alterar a convicção adotada no limiar deste expediente recursal.

Do exposto, ao tempo em que ratifico a Decisão inserida no id 9637326, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e conceder, em definitivo, a medida liminar requerida na petição inicial a fim de determinar ao Agravado a proceder à imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante, sob pena de multa que arbitro no valor de cada desconto indevidamente efetuado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.